Tribunal: TJPA
Processo: 0810669-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810669-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO BARBOSA LISBOA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção, diante do indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou provas suficientes de sua condição de hipossuficiência econômica, aptas a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, em apreço, a decisão agravada se encontrou equivocada em relação ao seu fundamento jurídico, uma vez que o objeto do próprio Agravo de Instrumento é a gratuidade de justiça, o que importaria em negar provimento ao recurso.

4. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, a concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pelo requerente.
5. O agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, incorrendo em preclusão e atraindo a presunção contrária prevista no art. 99, § 2º, do CPC.
6. A alegação de financiamento prévio de veículo de alto valor, associada à ausência de elementos objetivos que demonstrem mudança significativa na situação financeira do agravante, sustenta a decisão de indeferir o benefício pleiteado.
7. A decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça está em conformidade com a jurisprudência consolidada e princípios processuais aplicáveis, como a cooperação processual e a boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos por parte do requerente.
2. A ausência de elementos probatórios robustos afasta a presunção de hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0810669-78.2024.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: RÔMULO BARBOSA LISBOA

AGRAVADO: SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rômulo Barbosa Lisboa contra decisão monocrática que considerou o recurso de Agravo de Instrumento deserto, em razão do recorrente não ter comprovado a sua hipossuficência para arcar com as custas e despesas judiciais, bem como os honorários advocatícios (Id. 21239566). Cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida. Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.”

Em suas razões de agravo (Id. 21695570), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) possui direito à gratuidade de justiça, por não dispor de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, apresentando, para tanto, uma declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) o indeferimento da gratuidade de justiça, sob alegação de que o agravante firmou contrato de valor elevado, é injusto e ilegal, pois, à época do financiamento, sua situação financeira era diversa da atual, na qual a oneração com custas processuais representaria prejuízo grave à sua manutenção financeira; (iii) o entendimento jurisprudencial reconhece que a simples contratação de advogado particular não afasta a necessidade de gratuidade, cabendo ao Juízo, inclusive, atribuir efeito suspensivo ao agravo enquanto não definida a situação econômica do requerente, com vistas a garantir seu direito de defesa.

O agravado, Sicredi Belém Cooperativa de Crédito, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso em razão da desnecessidade de ser intimado, já que o recurso não foi conhecido (Temas 376 e 377 do STJ).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

O objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da concessão de gratuidade de justiça ao recorrente, indeferida em primeiro grau.

Interposto o recurso, o agravante, Rômulo Barbosa Lisboa, requereu a gratuidade judicial recursal, sendo devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência (Id. 20471292), porém se manteve silente, conforme certificado no Id. 20741791.

Anoto, inicialmente, que houve um equívoco na decisão agravada em relação ao fundamento jurídico adotado, uma vez que o mérito do Agravo de Instrumento é a análise da própria gratuidade de justiça, o que importaria, em face da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação do agravante para tanto, em se negar provimento ao recurso; todavia, constou, no
decisum
agravado, repiso, equivocadamente, o não conhecimento do recurso.

Contudo, antecipo que a não concessão da justiça gratuita deve ser mantida.

Com efeito, argumentou o recorrente que a sua situação financeira não lhe permite arcar com os custos processuais sem comprometimento de seu sustento, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício da gratuidade, tanto no Juízo de Primeiro Grau quanto no de Segundo Grau.

A questão suscitada nos remete a princípios constitucionais e processuais que protegem o direito fundamental de acesso à justiça, conforme consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O acesso à justiça é um direito amplamente reconhecido e garantido pelo Estado de Direito, mas também está condicionado ao preenchimento de requisitos específicos e à verificação da necessidade do requerente.

A gratuidade de justiça é assegurada às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, o qual estabelece que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Todavia, a mera alegação de insuficiência financeira não é suficiente para que o benefício seja automaticamente concedido.

Segundo o art. 99, § 2º, do CPC, cabe ao magistrado avaliar a veracidade da alegação de hipossuficiência e verificar a existência de elementos concretos que justifiquem a concessão do benefício:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em análise, o agravante alega estar em situação de hipossuficiência financeira, mas não trouxe aos autos provas concretas suficientes de sua incapacidade de arcar com os custos processuais.

Ao se compulsar os autos, foi determinada a comprovação da incapacidade em arcar com as custas e despesas judiciais, bem como os honorários advocatícios (Id. 20471292). Porém, mesmo intimada a parte recorrente se manteve inerte como se denota da certidão de Id. 20741791.

Além do que, o agravante, ao juntar extemporaneamente os documentos, atraindo a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, ainda não seriam suficientes para comprovar sua condição econômica precária.

Importante destacar que, embora o CPC atribua ao requerente de gratuidade o ônus de provar sua insuficiência financeira, presume-se verdadeira a alegação quando feita por pessoa natural, conforme prevê o § 3º do art. 99. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada caso haja indícios ou elementos nos autos que sugiram a capacidade de pagamento das custas.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mas admite o seu afastamento mediante análise crítica dos elementos disponíveis no processo:

“Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência.” (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

No caso concreto, o agravante firmou contrato de financiamento para a aquisição de veículo no valor de R$ 85.863,82, parcelado em 60 vezes. Esse fato demonstra, em alguma medida, que ele detinha condições financeiras ao menos para o ingresso e manutenção de tal compromisso financeiro.

A jurisprudência, em casos análogos, entende que a contratação de financiamento de alto valor pode indicar capacidade econômica que desqualifica a presunção de hipossuficiência:

“O valor da prestação do automóvel, por si só, não é suficiente para negar a gratuidade de justiça, contudo, deve ser ponderado no contexto dos demais elementos probatórios.” (TJDFT - 07457623120208070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 10/03/2021).

Outro ponto de defesa do agravante é a alegação de que a exigência de custas para interposição do agravo representaria cerceamento de defesa, o que violaria o princípio do amplo acesso à justiça.

Ressalto que o STJ tem jurisprudência firme no sentido de que o preparo é desnecessário quando a própria questão discutida no recurso versa sobre a concessão da justiça gratuita.

Entretanto, esse entendimento não afasta o dever de comprovação da necessidade financeira, sendo imprescindível que o requerente apresente elementos objetivos para a concessão do benefício (STJ - AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS n. 49.168/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 6/10/2016).

No presente caso, o agravante não produziu provas robustas da alegada insuficiência de recursos.

É notório que a justiça gratuita deve servir como um mecanismo de promoção da dignidade humana, garantindo o direito de defesa e acesso ao Judiciário àqueles verdadeiramente incapazes de arcar com os custos. Não obstante, o benefício deve ser resguardado para os casos que efetivamente necessitem de proteção, sob pena de desvirtuamento do instituto e estímulo ao abuso de direito.

O princípio da cooperação processual, consagrado pelo art. 6º do CPC, exige que as partes ajam de boa-fé e colaborem para o regular andamento do processo.

A concessão de gratuidade em um contexto de insuficiência de prova da incapacidade financeira seria contrária a esse princípio, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e prejudicando, indiretamente, o próprio sistema de justiça.

Diante do exposto, verifico que o agravante não logrou comprovar de forma cabal sua hipossuficiência econômica, elemento essencial para a concessão da gratuidade de justiça. Ainda que o direito ao acesso à justiça seja um dos pilares constitucionais, é necessário equilibrá-lo com o dever de contribuir para o sistema judicial, especialmente quando não há evidências claras da alegada insuficiência financeira.

Assim mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024